Tribunal: STF
Processo: ARE 1393706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO AMBIENTAL. LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. RIO DA VÁRZEA. COOGERVA LINHAS APARECIDA E JACINTO. - Os fundamentos expostos pelo juízo a quo foram clara e especificamente atacados nas razões de apelação, restando cumpridos os requisitos exigidos pelo CPC, de modo que resta conhecido o apelo. Preliminar afastada. - À FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler possui personalidade jurídica própria, com autonomia financeira e administrativa, sendo responsável pelo ato administrativo questionado, não ostentando o Estado do Rio Grande do Sul legitimidade passiva para a demanda. - Hipótese em que a FEPAM concedeu licença prévia a dois empreendimentos - COOGERVA Linha Aparecia Energia S/A e COOGERVA Linha Jacinto Energia S/A — em 2006, a licença de instalação em 2009 e a sua prorrogação em 2013. No ano de 2014, no entanto, a licença de instalação foi revogada com base na Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 297/2010 e em Recomendação do Ministério Público. - Ao emitir a Informação Técnica em maio/2011, na T expressamente apontada apenas possível adequação, de projeto - ausente indicação de possibilidade de cancelamento -, bem como ao assegurar a manutenção das licenças de instalação aos empreendimentos, em 2013, a FEPAM já havia levado em consideração o disposto na Portaria Conjunta MMA/IBAMA n? 297/2010. - Certo que se apresenta necessária a preservação do meio ambiente, devendo-se ter cautela: para que o desenvolvimento da humanidade ocorra com o mínimo de impacto ambiental. Todavia, em hipóteses em que isso não se apresenta possível, não deve ocorrer o engessamento do desenvolvimento, de modo que necessária a implantação de medidas adequadas para que o crescimento se dê de forma sustentável. - Utilização, no caso concreto, das normas previstas na Portaria Conjunta nº 297/2010, bem como na FRAG-RIO etapa 1 e etapa 2. Todavia, diante das provas acostadas ao feito e considerando a apresentação de programas de monitoramento da fauna íctica e de execução de transposição de espécies migradoras, eventuais danos ambientais decorrentes da implantação das PCHs restam mitigados, sendo possível a manutenção das licenças de instalação. - Não se pode deixar de considerar o fato de que o indeferimento das licenças vem embasado também na “iminência de implantação de três grandes barragens na calha do Rio Uruguai, priorizando empreendimento futuro em detrimento dos outros, já em processo de licenciamento ambiental. REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 23, incisos VI, VII e XI; e 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente